Tribunal: STJ
Processo: 0705413-78.2024.8.07.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113681 - DF(2025/0455503-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: ANDRE DIAS FREIRES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
(ARTIGO 24-A DA LEI MARIA DA PENHA). CONSENTIMENTO
DA VÍTIMA PARA A APROXIMAÇÃO. ATIPICIDADE DO
DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que
o consentimento da vítima para a aproximação do réu pode, em tese,
afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva,
por excluir a ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado, conforme
jurisprudência desta Corte (AgRg no
rel. Min.
AREsp n. 2.330.912/DF,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
(AgRg no
28/8/2023)
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.573.895/DF,
(AgRg no
Turma, julgado em
DJEN de
19/2/2025,
24/2/2025)
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.884.194/DF,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
). Precedentes.
20/5/2025,
26/5/2025.
2. No presente caso, as medidas protetivas de urgência foram
revogadas, em face da manifestação expressa da vítima, tendo sido
mantida, no entanto, o monitoramento eletrônico. Assim, mesmo que o
descumprido a medida protetiva de monitoração
acusado tenha
eletrônica, a autorização dada pela ofendida para a aproximação dele
mostrou-se incontroversa, não podendo se falar na tipicidade da
conduta.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55185994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e544b9bc-00f8-4d53-ae8e-2dca869002f7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55185994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e544b9bc-00f8-4d53-ae8e-2dca869002f7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113681 - DF(2025/0455503-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: ANDRE DIAS FREIRES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
(ARTIGO 24-A DA LEI MARIA DA PENHA). CONSENTIMENTO
DA VÍTIMA PARA A APROXIMAÇÃO. ATIPICIDADE DO
DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que
o consentimento da vítima para a aproximação do réu pode, em tese,
afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva,
por excluir a ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado, conforme
jurisprudência desta Corte (AgRg no
rel. Min.
AREsp n. 2.330.912/DF,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
(AgRg no
28/8/2023)
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.573.895/DF,
(AgRg no
Turma, julgado em
DJEN de
19/2/2025,
24/2/2025)
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.884.194/DF,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
). Precedentes.
20/5/2025,
26/5/2025.
2. No presente caso, as medidas protetivas de urgência foram
revogadas, em face da manifestação expressa da vítima, tendo sido
mantida, no entanto, o monitoramento eletrônico. Assim, mesmo que o
descumprido a medida protetiva de monitoração
acusado tenha
eletrônica, a autorização dada pela ofendida para a aproximação dele
mostrou-se incontroversa, não podendo se falar na tipicidade da
conduta.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55186333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:48
Código de Controle do Documento: b5697212-38ff-4ea6-9697-2012f729bb82

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL (e-STJ fls.
), contra decisão monocrática de e-STJ fls.
que
524/531
513/516,
do agravo para
para
conheceu
dar provimento ao recurso especial

absolver o acusado A
D F do delito do art. 24-A da
tendo em vista a atipicidade da conduta
Lei n. 11.340/2006,
.
A parte agravante alega: (i) que não há que se falar, data venia, em
atipicidade da conduta, uma vez que, para a configuração do delito em apreço, é
suficiente a prática de ato voluntário pelo agente consubstanciado no desrespeito à
proibição que lhe foi judicialmente imposta, mostrando-se irrelevante a motivação ou a
(e-STJ fls. 529); (ii)
justificativa para o descumprimento da ordem judicial
que a
distinção (distinguishing) se sustenta na hipótese em exame, razão pela qual é se
concluir, respeitosamente, que uma certidão no sentido de que a vítima teria formulado
pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, desacompanhada de outros
elementos, não se mostra suficiente para se concluir pelo consentimento da ofendida e
pela atipicidade da conduta praticada pelo réu de descumprir o monitoramento
eletrônico, destacando-se, ainda, que referida medida protetiva foi mantida com base no

risco de reiteração delitiva, inclusive o risco à integridade física e psicológica da vítima
(e-STJ fls.
).
530/531
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Tribunal de Justiça, ao manter a condenação do acusado, consignou (e-STJ
fls.
):
390/397

Vale destacar que a sentença de ID 217688575 (Autos n. 0702840-
67.2024.8.07.0021), revogou a prisão preventiva de A., decretando a
monitoração eletrônica.
Documento eletrônico VDA55186333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:48
Código de Controle do Documento: b5697212-38ff-4ea6-9697-2012f729bb82

Outrossim, a decisão de ID 217976672 (Autos n. 0702840-
67.2024.8.07.0021), datada de
revogou as medidas protetivas de
19/11/2024,
urgência (em face da manifestação expressa da vítima), mantendo, no
entanto, o monitoramento eletrônico determinado na sentença de ID
217688575.
O Centro Integrado de Monitoração Eletrônica - CIME, em
– ID ́s
2/12/2024
71124538 e 71124539, noticiou a ausência de sinal e de alerta de integridade
da tornozeleira eletrônica, bem como a realização de buscas pelo monitorado.
Como já me manifestei em ocasião do julgamento do Habeas Corpus
0702865-12.2025.8.07.0000, o monitoramento eletrônico é medida cautelar
prevista no
IX, do CPP, cuja aplicação é autorizada no contexto de
art. 319,
violência doméstica, constituindo-se, nesse caso, em espécie de medida
protetiva de urgência, conforme se extrai do § 1o do
da Lei Maria da
art. 22
Penha.
[...]
É de se ver que o legislador optou por não formular rol exauriente de
espécies de medidas protetivas, ao autorizar também a utilização de outras
medidas cautelares vigentes no ordenamento jurídico sempre que necessária
a intervenção judicial para a proteção integral da ofendida.
Além disso, em ocasião do julgamento do habeas corpus consignei que o
monitoramento eletrônico (espécie de medida protetiva), e foi expressamente
mantido pela decisão proferida no Processo n. 0702840-67.2024.8.07.0021,
confira-se:
[...]
Sendo assim, não há falar em atipicidade da conduta, mormente porque para
a configuração do delito em foco, basta o ato voluntário do agente
consistente em desprezar a proibição que lhe foi imposta, sem importar a
razão do descumprimento da ordem judicial, como ocorreu na situação em
exame
[...]
Ou seja, nem mesmo o próprio apelante declarou desconhecer eventual
pedido de revogação das medidas protetivas, sendo infundada a alegação de
que teria agido com base no consentimento da vítima.
[...]
Restando comprovada, portanto, a prática de, no mínimo, três delitos de
descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de
urgência previstas em lei (isso em 26, 27 e 28 de novembro de 2024), levados
Documento eletrônico VDA55186333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:48
Código de Controle do Documento: b5697212-38ff-4ea6-9697-2012f729bb82

a efeito em continuidade delitiva, uma vez que o quadro desenhando denuncia
a mesma maneira de execução, bem como as mesmas condições de tempo e
lugar.

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o
consentimento da vítima para a aproximação do réu pode, em tese, afastar a tipicidade
do crime de descumprimento de medida protetiva, por excluir a ameaça ou lesão ao bem
jurídico tutelado, conforme jurisprudência desta Corte (AgRg no
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.330.912/DF,
28/8/2023)
(AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp n. 2.573.895/DF,
(AgRg no
relator
julgado em
DJEN de
19/2/2025,
24/2/2025)
AREsp n. 2.884.194/DF,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
20/5/2025,
). Precedentes: AgRg no
relator Ministro Ribeiro
26/5/2025.
AREsp n. 3.051.698/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
9/12/2025,
16/12/2025;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.718.544/DF,
em
DJEN de
AgRg no HC n.
relator Ministro
18/3/2025,
25/3/2025;
923.566/SE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
17/9/2024,
24/9/2024;
HC n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
521.622/SC,
12/11/2019,
DJe de 22/11/2019.
No presente caso, como visto do trecho transcrito acima, as medidas
protetivas de urgência foram revogadas, em face da manifestação expressa da vítima,
tendo sido mantida, no entanto, o monitoramento eletrônico.
Assim, mesmo que o acusado tenha descumprido a medida protetiva de
monitoração eletrônica, a autorização dada pela ofendida para a aproximação dele
mostrou-se incontroversa, não podendo se falar na tipicidade da conduta.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA55186333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:48
Código de Controle do Documento: b5697212-38ff-4ea6-9697-2012f729bb82

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0455503-2
AREsp 3.113.681 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07028406720248070021 07054137820248070021 7028406720248070021
7054137820248070021
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDRE DIAS FREIRES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos na
Lei Maria da Penha - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: ANDRE DIAS FREIRES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485281902911605@
2025/0455503-2 - AREsp 3113681 Petição : 2026/0022201-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:30:45
Código de Controle do Documento: C6C04537-A54A-478F-A44B-52CF5C53007B